Tribunal: STF
Processo: HC 222166
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jonathan Lucio Barbosa Matos, contra decisão monocrática proferida pelo STJ que indeferiu a liminar do HC nº 781.783/MG.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a liminar no writ de origem. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, por decisão proferida em 21/11/2022. 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão temporária. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão temporária ou, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da constrição.”(eDOC 8)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.



    O ato coator transitou em julgado em 17.11.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do ato impugnado, em especial os motivos para a decretação da prisão provisória:



    “A prisão temporária foi decretada nos seguintes termos (fls. 58-60): 



    [...] 



    Trata-se de investigação do crime de homicídio tentado em face da vítima D B C, no dia 16/10/2022 em Raul Soares/MG.



    As investigações apontam, indiciariamente que, na data dos fatos, por volta das 03h 40min, teria ocorrido uma briga generalizada em uma festa em Raul Soares/MG, tendo a vítima Davidson sido alvo de diversas agressões. 



    O Ministério Público afirmou a necessidade da prisão temporária, sob o argumento de que as medidas cautelares diversas da prisão seriam inócuas, pois trata-se de 06 investigados que, durante um evento social, com a . (eDOC 2, p. 49 – 50, grifei) presença de várias testemunhas (potenciais testemunhas), câmeras de segurança e vigilantes, não tiveram pudor ao agredirem a vítima Davidson, de forma que mantê-los em liberdade geraria temor no meio social local. Além disso, o Ministério Público esclarece que ainda há diligências a serem realizadas, mas que encontram-se presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão temporária. 



    Tem-se que, nos termos do parecer ministerial, há que ser decretada a prisão temporária do representados, vez que imprescindível à investigação policial, vejamos: 



    A prisão temporária é medida cautelar adstrita à cláusula de reserva jurisdicional, somente permitida sua decretação pela autoridade judicial mediante representação da Autoridade Policial ou a requerimento do Representante do Ministério Público, desde que satisfeitas as hipóteses da Lei n.° 7.960/89, as quais se transmudam nos paradigmas do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.”(eDOC 8)



    De acordo com informações prestadas, o impetrante praticou, em tese, crime de tentativa de homicídio qualificado tendo sido decretada sua prisão preventiva “sob o argumento de que as medidas cautelares diversas da prisão seriam inócuas;” (eDOC 8) e a existência de diligências em andamento.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Reputo que esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ademais, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem “a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva em 21/11/2022. Desta forma, verifica-se que a prisão de Jonathan decorre de novo título judicial. Por todo exposto, a impetração perdeu seu objeto, pelo que a julgo prejudicada, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal e do artigo 460 do Regimento Interno deste Tribunal” (eDOC 56).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente